Tribunal: STF
Processo: ARE 1022775
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-06-30
Data de publicação: 2017-06-30

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Descumprimento de deveres administrativos. Responsabilidade da fiscalização pela administradora aeroportuária. Infração. 4. Matéria infraconstitucional. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.